Tribunal: TJES
Processo: 0000338-11.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000338-11.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON BORGES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000338-11.2020.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFFERSON BORGES DA SILVA
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 2ª Vara de Ibiraçu, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 180, §3º, do Código Penal, a uma pena de 03 (três) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a
peça inicial
,
em síntese, que no dia
05
de
julh
o de 20
20
, o denunciado,
agindo de forma livre e consciente, adquiriu u
m
a
m
otocic1eta Honda Biz 125, placa aparente MR-5457, pe
l
o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que por sua natureza ou pela des
p
ropor
ç
ão entre o valor e o pre
ç
o deveria presumir-se obtida por meio cri
m
inos
o
.

Narra ainda a denúncia, que
o chassi 9C2JA04208R064351, placa MRX-6489 da referida motocicleta
não
correspondia a paca aparente MRG-5457
.

Ofertada a competente denúncia ministerial, ao fim da instrução processual restou condenado conforme especificado acima.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição do apenado quanto ao crime de receptação, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar a sua condenação. Alternativamente, requer a redução do apenamento que lhe foi imposto e o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

No tocante ao pedido absolutório, inicio pela verificação da
materialidade do crime de
receptação
, devidamente provad
o
no
s

boleti
ns
unificado
s
de fls.
2
4/27

e
3
0/35
,
bem como no relatório do Detran de fls. 28/30
.

Embora o recorrente, em
seu
interrogatório,
admita a propriedade do veículo,
neg
ando, contudo,
a prática do crime a ele imputado, as demais provas
carreadas a
os autos são suficientes para comprovar a
autoria
que lhe é atribuída na inicial.

A propósito, os policiais mi l i t a re s
responsáveis pela abordagem do acusado,
relataram
em juízo que, no dia dos fatos, visualizara
m
o apelante na companhia de
outro indivíduo,
em atitude suspeita
e que a
o
procederem a
aborda
gem

fizeram a verificação da
placa da motocicleta, n
ã
o havendo nenhuma restrição, entretanto, ao realizarem a busca pelo
chassi
, constatara
m
que a placa n
ã
o pertencia
a
motocicleta, e
que a mesma
seria objeto de furto/roubo, no ano de 2010,
tendo o
ape
l
ante assumi
do
a propriedade d
o

veículo
.

Importante ainda, descrever o relato, feito pelo magistrado sentenciante,
“
in verbis”
:

“
(...
)
o acusado, diante do valor pago no be
m
adquirido - totalmente desproporcional ao valor de mercado - ag
i
u co
m
total imprudência, além disto tinha conhecimento de que o ve
í
culo n
ã
o estaria legalizado, apesar de negar que sabia que o mesmo era objeto de furto/roubo. Desta feita, verifica-se que o réu chegou a percorrer todo o iter criminis, consumando o delito contra o patri
m
ônio.
”.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo
180,
§3º
,
d
o Código Penal
, não há que se falar em absolvição.

Ademais, em crimes contra o patrimônio, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO ABSOLVIÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para ensejar na condenação do réu. No caso em comento, torna-se claro pelo contexto que celular comprado em local conhecido pelo comércio de produtos roubados, e por valor bem abaixo do praticado por mercado que o acusado conhecia a origem ilícita do bem, restando devidamente configurado o crime de receptação. 2 O apelante somente tem o direito de ter a pena-base fixada no mínimo legal quando não há nenhuma circunstância judicial desfavorável a ele. No caso em questão se faz presente 01 (uma) circunstância judicial, e, estando devidamente fundamentada, é válida a exasperação da pena-base. 3 - Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista o zelo exercido pelo advogado dativo em sua atuação. 4 Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180070794, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP) ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FARTO MATERIAL PROBATÓRIO INCRIMINADOR - DOLO COMPROVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. Impossível falar em absolvição por insuficiência de provas, se o material incriminatório é robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório. Se as circunstâncias demonstram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150085442, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019).

No presente caso, verifico que o recorrido não trouxe aos autos elementos que pudessem confirmar sua versão, de modo que deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação.

A
defesa
pugna ainda
pela fixação da pena-base do réu no patamar mínimo legal, por considerar inidônea a exasperação.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativa a culpabilidade do agente, fixando a pena-base em 03 (três) meses de detenção para o crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

Sobre a culpabilidade, assim dispôs o MM. Juiz de primeira instância:

“
(...
)
sua culpabilidade deve ser considerada de grau alto, isto porque este se escusa ao cumprimento da le
i
, alegando desconhecer que a motocicleta seria objeto de crime.
(
...
)
”.

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo,
o que verifico nos autos é que

o
magistrad
o

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessa circunstância
deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedente d
o Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO.
(...)
12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016).(...)(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor, fixando a reprimenda no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Adiante, entendo necessário o acolhimento do pleito quanto ao reconhecimento da atenuante da
confissão
,
uma vez que
é possível observar que o apelante confessa a prática do crime, ao admitir ter adquirido a
motocicleta
, ainda que alegando desconhecer
su
a origem ilícita.

De toda sorte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já é firme no sentido de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não exige admissão completa dos fatos, na linha acusatória, sendo viável mesmo nos casos de confissão qualificada, em que o réu confessa a prática do fato, mas suscita em seu favor teses que lhe excluam a responsabilidade. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO FEITA DE FORMA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Para efeitos de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, não é necessário que a confissão seja completa, explicitando todas as circunstâncias do crime ou que seja movida por um motivo moral, o qual demonstre o arrependimento do acusado, ou, ainda, que influa decisivamente para a condenação. II - A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que mesmo a chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1895503/GO, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 27/09/2021).

Contudo, inviável reduzir a pena em razão de referida atenuante, eis que já fixada no patamar mínimo.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. [...] 2. A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal.

Ante a i
nexist
ência de

circunstâncias agravante
s
e, da a
us
ência de
causas de diminuição ou aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (um) MÊS DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA.

M
antenho incólumes
os demais
termos da sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de fixar a pena-base do recorrente no mínimo legal
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000338-11.2020.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.

ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO
.
I
MPOSSIBILIDADE.

PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. APELANTE PRESO NA POSSE DE BEM ORIUNDO DE FURTO. LEGITIMIDADE DA POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA-BASE.

POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
.
SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, impossível acolher o pleito absolutório.
Com a apreensão do objeto receptado em poder do apelado, na forma de entendimento consolidado no âmbito do STJ, compete a ele demonstrar a legitimidade da sua posse, o que não logrou fazer.
2
.
A exasperação da pena-base deve se basear em fundamentos concretos, provados nos autos, exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem a elevação da reprovação da conduta.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não exige admissão completa dos fatos na linha acusatória, sendo viável mesmo nos casos de confissão qualificada, em que o réu confessa a prática do fato, mas suscita em seu favor teses que lhe excluam a responsabilidade.
4.

Necessário o
reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65,
inciso I
II
, “
d”,
do Código Penal),
c
ontudo, inviável
a redução da pena
, eis que já fixada no patamar mínimo.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.